Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-62.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO AUTOR. PLEITO RECONVENCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.
1. Descabe a discussão de eventual abusividade de cláusula contratual específica nesta instância recursal, quando a alegação na origem foi genérica e não houve manifestação do Juízo a quo, ocasionando a supressão de instância. Preliminar do juízo de inovação recursal acolhida.
2. A resolução da lide necessita da intervenção do Contador Judicial, a fim de ratificar ou não os cálculos apresentados pelas partes e auxiliar o juízo na elucidação do mérito.
3. Com efeito, o valor consignado corresponde fielmente ao valor devido, considerando a relação jurídica mantida entre as partes. Inexiste, assim, ato ilícito praticado pelo autor, a fim de ocasionar sua condenação a reparar eventual dano moral. Afastamento da reparação de danos morais.
4. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, prejudicado.